Tribunal: STF
Processo: AI 608769
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
   CONCURSO DE PREFERÊNCIA. ARTIGO 187 CTN.
1.      O Tribunal a quo não
   se manifestou explicitamente sobre o tema constitucional tido por
   violado. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      A vedação estabelecida pelo artigo 19, III, da
   Constituição (correspondente àquele do artigo 9º, I, da EC n.
   1/69) não atinge as preferências estabelecidas por lei em favor
   da União.
        Agravo regimental a que se nega provimento.